Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-15.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002978-15.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALBERTO DELLA MEA - CPF: 626.753.700-53 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), NERI PERIN - CPF: 488.547.350-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DA COSTA DELLA MEA - CPF: 592.925.040-53 (APELADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EQUILÍBRIO - INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI

APELADO(S):

LEONARDO ALBERTO DELLA MEA

APELADO(S):

CRISTIANE DA COSTA DELLA MEA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

- CÉDULA DE PRODUTO RURAL

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE NA SENTENÇA DO
QUANTUM
EXEQUENDO, DE PRODUTOS ARRESTADOS EM ARMAZÉM POSTERIORMENTE CONSTRITOS –

ARRESTO DE PARTE DO GRÃOS IGNORADA PELO CREDOR POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO O ART.940 DO CC/2002 –IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a quantia de milho entregue pelos devedores em armazém, após ordem de arresto emanada de ação cautelar preparatória, foi deduzida em duplicidade pelo magistrado, seja como pagamento voluntário seja produto arrestado, deve ser reformada a sentença para que tal volume de produto (milho) seja deduzido uma única vez do saldo devedor exequendo.

Se, quando do ajuizamento da execução o credor ainda não havia sido informado da constrição de parte do volume do produto devido, mediante cumprimento de medida cautelar preparatória de arresto anteriormente ajuizada, não há se falar em demanda por quantia já paga, nos termos do art.940 do CC/2002.

Quando o único ponto de êxito dos embargos do devedor é revisto em sede recursal, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido, com a condenação do embargante na verba de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EQUILÍBRIO - INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI

APELADO(S):

LEONARDO ALBERTO DELLA MEA

APELADO(S):

CRISTIANE DA COSTA DELLA MEA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EQUILÍBRIO - INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI
contra a sentença proferida nos
Embargos do Devedor
no 2978-15.2014.811.0086 opostos por
LEONARDO ALBERTO DELLA MEA
e
CRISTIANE DA COSTA DELLA MEA
na
Execução de título extrajudicial
no 2706-21.2014.811.0086 (cód. 79539)
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos para (i) afastar a alegação de iliquidez da Cédula de Produto Rural – CPR e as alegações de que a inadimplência se deu por culpa da embargada, bem como (ii) reconhecer a aplicação da multa de 10% estipulada na
cláusula VII
da Cédula de Produto Rural – CPR, o que é equivalente a 3.115 sacas de milho de 60kg cada, a ser somado ao valor devido, qual seja, 31.150 sacas de milho de 60kg cada, restando consolidado o saldo devedor total em 34.265 sacas de milho que, deduzidas das
21.495
sacas entregues, e das
8.123

sacas arrestadas nos autos da
Ação Cautelar de Arresto
no 2537-34.2014.811.0086 (cód. 79321), importariam em um saldo devedor atual de
4.647
sacas de milho de 60kg cada.

Condenou ainda ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% para os embargantes, e 30% para a embargada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, a serem arcados na mesma proporção.

O juízo singular ainda acolheu embargos de declaração opostos pelos embargantes para reconhecer que o valor perseguido na execução continha
1.805 sacas
a mais que as efetivamente exigíveis no momento do ajuizamento da ação executiva e, deduzindo tal montante (1.805 sacas) do saldo entendido como devido (
4.647
sacas), readequou o saldo devedor exequendo para
2.842 sacas de milho
de 60kg (sessenta quilos) cada.

Inconformada, narra a embargada/exequente que embora confeccionada a petição inicial da ação executiva em 23/07/2014 esta somente fora protocolizada em 28/07/2014, data em que a credora
efetivou o pagamento das guias de custas e taxas judiciais, tendo sido regularmente informado na inicial da execução (ID. n. 43222487 - Pág. 8) que
5.233 sacas
de milho haviam sido arrestadas até então nos autos da
Ação Cautelar de Arresto
no 2537-34.2014.811.0086, sendo igualmente e informado que das
31.150 sacas
avençadas,
19.690 sacas já haviam sido
efetivamente entregues até então pelos emitentes da cédula exequenda.

Pondera que, por essa razão, informou-se na inicial confeccionada em 23/07/2014 que o número de sacas pendentes de entrega na ocasião eram de 11.460 e que, acrescida da multa de 10% sobre o valor total do débito, o
quantum
exequendo deveria ser de 14.808 sacas.

Relata que o arresto de outras 2.890 sacas se deu apenas depois de ajuizada a ação, e somente fora comunicado posteriormente.

Afirma que os documentos carreados aos autos demonstram que, embora
estas 2.890 sacas de milho de 60kg tivessem sido, na verdade, entregues de forma voluntaria pelos devedores –e não arrestados propriamente –, certo é que o meirinho encarregado do cumprimento do arresto permaneceu na posse do respectivo mandado, de modo que, no instante do ajuizamento da ação, a exequente ignorava a entrega deste montante de sacas, ocorridas entre 24 e 30/07/2014.

Alega que as sacas relacionadas dos
tickets
no
4746
, de fl.43, no
4768
, de fl. 47, no
4777
, de fl.47, no
4792
, fl. 41 e no
4807
, de fl. 43, relacionados na tabela da sentença como produtos entregues voluntariamente somam 2.889 sacas, ou seja, praticamente o mesmo valor da quantidade de sacas referida como arrestadas na
Certidão de Arresto de fl. 113 (IDs. ns. 43225458 - Pág. 4 a 43225459 - Pág. 2), ou seja, 2.890 sacas.

Conclui afirmando que, deste modo, este montante de 2.890 sacas fora deduzido do saldo devedor em duplicidade, tanto como entrega voluntária pelos emitentes, quanto como arresto.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os embargos à execução mediante o afastamento do cômputo em duplicidade da quantia de 2.890 sacas de milho, condenando-se os embargantes executados ao pagamento integral da verba de sucumbência.

Contrarrazões de ID. n. 43226459.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para uma melhor contextualização da causa, transcrevo o trecho da sentença no ponto em que o magistrado singular calcula o saldo devedor pendentes, deduzido do volume de sacas de milho contratadas (31.150 sacas), os volumes entregues voluntariamente pelos emitentes da Cédula exequenda, assim como aqueles que foram arrestados e posteriormente convertidos em penhora. Vejamos:

“[...]

Compulsando detidamente o feito, entendo que este merece ser julgado parcialmente. Explico.

Importante consignar, inicialmente, em relação ao mérito da demanda, que a execução para entrega de coisa incerta, convertida em execução por quantia certa conforme decisão de fl. 129/130 dos autos em apenso, está fundada em Cédula de Produto Rural, a qual está jungida às fls. 92/97 deste feito.

Conforme teor da citada Cédula de Produto Rural no 01/2014, os embargantes procederam com a venda antecipada de 1.869.000 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil) quilogramas de milho em grãos, o que equivale a 31.150 (trinta e um mil, cento e cinquenta) sacas de milho de 60kg cada, da qualidade transgênica, da safrinha 2014, do tipo exportação, tudo conforme clausula I, alíneas “a” e ‘b’ do citado título de crédito
.

Outrossim, restou pactuado entre as partes que a entrega do produto rural seria no período de 01/06/2014 à 25/06/2014, em armazém indicado pela compradora, localizado na praça de Nova Mutum/MT.

In casu, sustenta o embargante que teria efetuado o pagamento parcial do débito em relação aos insumos agrícolas adquiridos, restando apenas o saldo devedor de 7.754 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro) sacas de 60kg cada de milho.

Conforme documentos de fls. 41/61, foram entregues as seguintes cargas de milho pelos embargantes à embargada:

Número do Ticket

Data

Hora

Quantidade

De Sacas

Nota Fiscal

Folhas

3031 21/06/2014 16:08:37 550 2167 44

3059 22/06/2014 11:31:31 535 2169 44

3073 22/06/2014 15:40:01 573 2168 57

3083 23/06/2014 09:29:10 553 2170 57

3092 23/06/2014 12:31:13 587 2171 58

3116 24/06/2014 08:46:53 560 2172 58

3176 25/06/2014 08:22:59 533 2173 59

3200 25/06/2014 11:29:49 556 2174 60

3231 25/06/2014 16:57:42 560 2175 59

3285 26/06/2014 15:21:48 560 2250 60

3316 27/06/2014 08:56:16 491 2190 61

3390 29/06/2014 13:32:20 552 2192 61

3395 29/06/2014 15:48:13 423 2193 41

3515 02/07/2014 09:05:19 555 2194 55

3516 02/07/2014 09:14:11 529 2146 55

3552 02/07/2014 14:51:42 270 2147 56

3576 03/07/2014 08:18:32 555 2195 54

3582 03/07/2014 09:09:12 581 2148 52

3609 03/07/2014 15:24:47 578 2196 56

3604 03/07/2014 16:16:48 282 2149 52

3630 04/07/2014 08:09:26 556 2197 53

3632 04/07/2014 08:14:53 590 2260 53

3657 04/07/2014 13:24:23 280 2150 54

3671 05/07/2014 08:39:42 569 2198 51

3672 05/07/2014 08:45:31 607 2261 51

3771 07/07/2014 10:09:19 293 2263 50

3797 07/07/2014 15:17:11 607 2199 50

3851 08/07/2014 11:37:52 565 2200 49

3871 08/07/2014 12:43:23 624 2262 49

3925 09/07/2014 10:31:54 589 2264 48

3935 09/07/2014 11:48:32 299 2265 48

4348 15/07/2014 15:12:36 603 2267 42

4371 15/07/2014 18:22:11 289 2268 45

4387 16/07/2014 08:31:17 606 2269 46

4424 16/07/2014 14:19:09 570 2276 46

4437 16/07/2014 17:38:52 576 2277 42

4746 24/07/2014 09:29:30 581 2270 43

4768 25/07/2014 17:47:04 564 2271 47

4777 26/07/2014 14:24:17 571 2272 47

4792 29/07/2014 14:04:58 590 2273 41

4807 30/07/2014 15:59:19 583 2279 43

Em relação ao Ticket Eletrônico no 4348, verifica-se que este está carreado em duplicidade nos autos, às fls. 45 e 42, motivo pelo qual contabilizado uma única vez, bem como que a soma das cargas de milho entregues à embargada totalizam a importância de 21.495 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco) sacas de milho de 60kg cada.

Entretanto, verifica-se que houve a inadimplência dos embargantes, motivo pelo qual deve incidir no caso os encargos por inadimplementos pactuados na Cédula de Produto Rural no 01/2014, notadamente em sua clausula VII, que transcrevo in verbis:

‘VII – Encargos por inadimplemento:

Se até o dia do vencimento limite para entrega prevista nesta cédula, não tiver sido entregue o produto na qualidade e quantidade previstas neste instrumento, ou no caso do vencimento extraordinário, incidirá multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano. A multa e os juros moratórios objeto desta cláusula incidirão sobre a obrigação principal e deverão ser pagos em produto do mesmo gênero e qualidade, salvo a liquidação.

Para eventual incidência do artigo 627 do Código de Processo Civil, e sem prejuízo do valor da mercadoria, fica prefixada a clausula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria que poderá ser cobrada através de ação de execução, acrescida do crédito principal, encargos da mora para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes, derivados do inadimplemento, tendo em vista as obrigações assumidas pela compradora perante terceiros no que tange à entrega da mercadoria.’

Assim, a multa por inadimplemento pactuada em 10% (dez por cento), a ser paga em produto do mesmo gênero e qualidade, sobre o valor total da Cédula de Produto Rural – CPR, perfaz a quantia de 3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de 60kg cada de milho, a qual deve ser somada ao saldo devedor, o qual totaliza, portanto, a quantia de 34.265 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco) sacas de 60kg cada de milho.

Todavia, conforme já mencionado alhures, os embargantes efetuaram a entrega de 21.495 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco) sacas de 60kg cada milho, bem como foi efetuado o arresto de 5.233 (cinco mil, duzentos e trinta e três) sacas 60kg cada de milho no Armazéns Mutum Cereais LTDA e
de 2.890 (duas mil, oitocentos e noventa) sacas de milho de 60kg cada, o qual já foi convertido em penhora
, conforme sentença de fls. 288/290 dos autos de medida cautelar de arresto de no 2537-34.2014.811.0086 – Código 79231, ocasião em que tais sacas de milho deve ser deduzidas do saldo devedor remanescente.

Desse modo, deduzindo de 34.265 o montante de sacas de milho entregues pelos embargantes (21.495) e o produto arrestado (5.233 e
2.890
), resta um saldo devedor atual de 4.647 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete) sacas de 60kg cada de milho.

Importante consignar que, quando da propositura da execução, sem contabilizar o montante de milho arrestado, o saldo devedor em aberto corresponde a 12.770 (doze mil, setecentos e setenta) sacas de milho de 60kg cada.

Em relação à alegação de iliquidez da dívida, esta não merece prosperar porque o valor das sacas de milho total do contrato permanecem a mesma, qual seja, 31.150 (trinta e uma mil, cento e cinquenta) sacas de milho de 60kg cada, acrescidas da multa de 10% por inadimplemento, ou seja, 3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de milho de 60kg cada, bem como que a quantidade somente se modificou pelo fato de que no curso da ação foi entregue pelos embargantes algumas sacas de milho, bem como que houve o arresto do produto na medida cautelar de arresto de no 2537-34.2014.811.0086 – Código 79231.

No que tange às alegações de que o embargado deu ensejo à inadimplência em razão de não ter entregado os produtos referente à safra de soja 2013/2014 no tempo pactuado, bem como que, quando entregues não correspondiam com o pedido no 4708/4709, ocasião em que teria comprometido a escala de plantio, tendo a lavoura maturado praticamente na mesma época, oportunidade em que maturou na mesma época, concentrando a colheita no pedido de chuva, o que favoreceu o aumento das perdas, assim como prejudicou o plantio do milho, entendo que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direitos, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

i. RECONHECER a aplicação da multa de 10% estipulada na clausula VII da Cédula de Produto Rural – CPR, o que é equivalente a 3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de milho de 60kg cada, a ser somado ao valor devido, qual seja, 31.150 (trinta e um mil, cento e cinquenta) sacas de milho de 60kg cada, restando consolidado o saldo devedor total em 34.265 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco) sacas de milho de 60kg cada;

ii. RECONHECER a entrega pelos embargantes à embargada do montante de 21.495 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco) sacas de milho de 60kg cada, conforme documentos de fls. 41/61, perfazendo a quantia de 12.770 (doze mil, setecentos e setenta) sacas de milho de 60kg cada, sem contar as sacas de milho objeto do arresto dos autos de no 2537-34.2014.811.0086 – Código 79321;

Deduzindo-se o montante objeto do arresto nos autos de no 2537-34.2014.811.0086 – Código 79321, qual seja, 8.123 (oito mil, cento e vinte e três) sacas de milho de 60kg cada, resta um saldo devedor atual de 4.647 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete) sacas de milho de 60kg cada.” (
ID. n.
43225496 - Pág. 3/7 – gr.n.
)

No entanto, inconformados, os embargantes /executados opuseram embargos de declaração da sentença em razões de IDs. ns. 43225498 e 43225499 afirmando que a exequente, ora apelante, aviou pedido executivo em quantia maior que a efetivamente devida, razão pela qual deveria ser condenada a pagar-lhe o dobro do que exigiu a maior em sua inicial, nos termos do art.940 do CC/2002, sobre o que a sentença quedou-se silente a despeito de pedido expresso nesse sentido.

Por sua vez, a apelante também opôs embargos de declaração nos IDs. ns. 43225950 e 43225951, sustentando que o valor pendente de entrega no caso dos autos seria de 9.342 sacas de milho, e não de 6.227 como fixado na sentença.

Embora os embargos de declaração da apelante tenham sido rejeitados, a pretensão aclaratória e infringente dos embargantes apelados foi parcialmente acolhida pelo magistrado singular em decisão proferida nos seguintes termos:

“[...]

Da omissão:

Quanto à omissão suscitada pelos embargantes, de que a sentença não teria se pronunciado acerca do pedido condenatório formulado na petição inicial, a fim de que a embargada/exequente restitua em dobro o valor cobrado excessivamente, saliento que a decisão realmente foi omissa neste ponto.

De proêmio, saliento que os embargantes indicaram inicialmente que a execução foi promovida pela exequente/embargada com base no valor integral da Cédula de Produto Rural, ou seja, 31.150 (trinta e uma mil, cento e cinquenta) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada, no entanto, posteriormente, aduz que os exequentes teriam reconhecido a entrega de 21.495 (vinte e uma mil, quatrocentos e noventa e cinco) sacas, e
que a execução teria o montante excessivo de 1.805 (mil oitocentas e cinco) sacas
, razão pela qual deveria lhe ser restituída a importância de 3.610 (três mil, seiscentos e dez) sacas de milho.

Pois bem. Analisando detidamente os autos da execução (n°. 2706-21.2014.811.0086, código 79539), verifico que a execução não foi promovida com base no valor integral da Cédula de Produto Rural, como mencionado inicialmente pelos embargantes.

A exequente mencionou na petição inicial da execução que os executados teriam entregue
apenas 19.690

(dezenove mil, seiscentas e noventa) sacas de milho
, restando o saldo devedor de 11.460 (onze mil, quatrocentos e sessenta) sacas de milho, além da multa por inadimplemento de 3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de milho,
perfazendo o montante total de 14.575 (catorze mil, quinhentas e setenta e cinco) sacas de milho
.

Entretanto, como já havia sido ajuizada medida cautelar de arresto sob o n°. 2537-34.2014.811.0086, código 79321, foram arrestadas 5.233 (cinco mil duzentas e trinta e três) sacas de milho, previamente ao ajuizamento do procedimento executivo.

Todavia, após análise minuciosa do feito realizada na sentença de fls. 211/216, foi verificado que anteriormente ao ajuizamento da execução de título extrajudicial os embargantes/executados teriam entregado à exequente/embargada a
quantia de 21.495 (vinte e uma mil, quatrocentos e noventa e cinco) sacas, e não 19.690 (dezenove mil, seiscentas e noventa) sacas
.

Por isso, evidencio que a exequente/embargada exigiu excessivamente dos embargantes/executados a quantia de 1.805 (mil oitocentos e cinco) sacas de milho.

Consequentemente, deve ser aplicada a disposição do artigo 940 do Código Civil, vejamos:

‘Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.’

Nesse sentido, verificada a cobrança excessiva de 1.805 (mil oitocentos e cinco) sacas de milho, imprescindível o acolhimento parcial do pedido dos embargantes/executados, a fim de que seja a exequente condenada a efetuar o pagamento ao devedor da quantia equivalente àquela cobrada indevidamente, mas na forma simples, considerando que a má-fé da exequente não foi demonstrada pelos executados.

Nesse sentido, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo a declarar o PONTO OMISSO, nos seguintes termos:

‘Considerando que foi apurado nesta sentença que os executados/embargantes efetuaram a entrega de 21.495 (vinte e uma mil, quatrocentas e noventa e cinco) sacas de milho à exequente, e não 19.690 (dezenove mil, seiscentas e noventa) sacas, verifico que houve um excesso de execução no montante de 1.805 (mil, oitocentas e cinco) sacas de milho.

Por isso, condeno a exequente/embargada EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA a restituir aos executados a importância de 1.805 (mil, oitocentas e cinco) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada. Deixo de determinar a repetição do indébito em dobro, tendo em vista que a má-fé da embargada/exequente não foi comprovada pelos executados.”

Do erro material:

Acerca das alegações de erro material, verifico que apenas uma delas se verifica, mas observo que os embargantes almejam atribuir efeitos infringentes à sentença neste ponto quanto as demais.

Os embargantes aduzem que a multa por inadimplemento contratual de 10% (dez por cento) deveria incidir apenas sobre o valor inadimplido, e não sobre o valor integral da CPR.

O que ocorre, porém, é que a cláusula contratual que prevê a citada multa está assim redigida:

‘VII – Encargos por inadimplemento:

Se até o dia do vencimento limite para entrega prevista nesta cédula, não tiver sido entregue o produto na qualidade e quantidade previstas neste instrumento, ou no caso do vencimento extraordinário, incidirá multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano.

A multa e os juros moratórios objeto desta cláusula incidirão sobre a obrigação principal e deverão ser pagos em produto do mesmo gênero e qualidade, salvo a liquidação.

Para eventual incidência do artigo 627 do Código de Processo Civil, e sem prejuízo do valor da mercadoria, fica prefixada a clausula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria que poderá ser cobrada através de ação de execução, acrescida do crédito principal, encargos da mora para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes, derivados do inadimplemento, tendo em vista as obrigações assumidas pela compradora perante terceiros no que tange à entrega da mercadoria.’

Portanto, sendo estabelecida a multa previamente pelas partes e que não verificado qualquer defeito no respectivo título, não há que se falar em alteração da referida cláusula contratual, mormente pelo fato de que a revisão das cláusulas contratuais não foi objeto dos embargos à execução.

Por conseguinte, mantenho o valor da multa por inadimplemento em 3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de milho, consoante já estabelecido na sentença embargada.

Destarte, considerando os fundamentos elencados acima, os executados/embargantes possuem direito à compensação de valores entre as partes, posto que determinada a condenação da exequente/embargada nesta oportunidade a efetuar a entrega aos primeiros de 1.805 (mil, oitocentas e cinco) sacas de milho.

Logo, tendo em vista que o montante apontado como devido pelos executados na sentença foi de 4.647 (quatro mil, seiscentas e quarenta e sete) sacas de milho e que a exequente deve entregar aos mesmos a quantia de 1.805 (um mil oitocentas e cinco) sacas, motivo pelo qual efetuada a compensação, a importância final devida pelos executados/embargantes à exequente é de 2.842 (duas mil, oitocentas e quarenta e duas) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada.

Quanto ao pedido para readequação dos ônus sucumbenciais, saliento que não há qualquer erro material indicada na sentença, posto que ambas as partes foram sucumbentes em parte e que a sucumbência foi distribuída proporcionalmente.

Por isso, neste ponto, entendo que os embargantes almejam a reforma da sentença, buscando atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, função esta que não é admitida pelo ordenamento através desta modalidade recursal.

Desta forma, rejeito esta alegação de suposto erro material.

Das contradições e obscuridades:

Segundo mencionado nos embargos de declaração oferecidos pela exequente/embargada, a sentença seria contraditória e obscura porque o saldo devedor residual seria de 6.452 (seis mil, quatrocentas e cinquenta e duas) sacas de milho, de 60kg (sessenta quilos) cada e que o ônus da sucumbência deveria ser alterado, no sentido que não seja compelida a pagar os honorários sucumbenciais, em qualquer proporção.

Pois bem. Analisando a sentença de fls. 211/216 em cotejo com os embargos de declaração opostos pela exequente/embargada, entendo que o decisum não deve ser reparado como quer a exequente.

Na sentença foram devidamente especificadas as quantidades de sacas de milho que teriam sido entregues pelos executados à exequentes, de maneira que não foi verificada a importância indicada pela exequente.

Por isso, entendo que o saldo devedor apurado na sentença de 4.647 (quatro mil, seiscentas e quarenta e sete) sacas está correto, devendo ser apenas compensado com as 1.805 (mil oitocentas e cinco) sacas de milho, perfazendo o total devido de 2.842 (duas mil, oitocentas e quarenta e duas) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada
.” (
ID. n. 43225970 - Pág. 3/7 – gr.n.
)

Diante de todo este imbróglio, o ponto central da causa reside na análise se houve ou não a dedução em duplicidade, pelo magistrado, da quantia de 2.890 sacas de milho do montante devido, as quais teriam sido computadas tanto como entrega voluntária, quanto como arresto.

E neste ponto, é possível concluir que, de fato, houve uma dedução dobrada de 2.890 sacas de milho sobre o
quantum
exequendo efetuada equivocadamente pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, conforme se pode depreender dos
tickets
(i) no
4792
, fl. 41 (ID. n. 43222481 - Pág. 4), relativos a
590 sacas
e (ii) no
4807
, de fl. 43 (ID. n. 43222482 - Pág. 1) relativos a
583 sacas
, (iii) no
4746
, de fl.43 (ID. n. 43222482 - Pág. 1), relativos a
581 sacas,
(iv) no
4768
, de fl. 47 (ID. n. 43222482 - Pág. 5), relativos a
564 sacas
, (v) no
4777
, de fl.47 (ID. n. 43222482 - Pág. 5), relativos a
571 sacas,
relacionados na tabela da sentença como produtos entregues voluntariamente somam
2.889 sacas
, ou seja, uma saca a menos do que o número de sacas arrestadas em 01/08/2014, isto é, 2.890 sacas de milho de 60 Kg cada.

Importante frisar que a entrega de todas estas levas de sacas se deu entre 24/07/2014 e 30/07/2014, ou seja, em data posterior à confecção da inicial executiva em 23/07/2014, sendo esta a razão pela qual ainda não computadas como entregues voluntariamente.

Ressalte-se também que tais produtos foram entregues no
Armazém Sipal
, mesmo armazém onde foram arrestadas as 2.890 sacas de milho extras, conforme

Certidão de Arresto
de IDs. ns. 43225458 - Pág. 4 a 43225459 - Pág. 2, datada de
04/08/2014.

Nela, o meirinho consigna no item
“e)”
, que as 2.890 sacas de milho foram encontradas e arrestadas no referido armazém em 01/08/2014.

Note-se que tal informação é de grande relevância, na medida em que essa segunda leva de
2.890 sacas
arrestadas foram encontradas em armazém (
Sipal
) diverso daquele onde foram arrestadas as
5.233 sacas
arrestadas ainda em 19/07/2014, qual seja, o
Antigo Armazém Médio Norte
(atual
Armazém Mutum Cereais
), consoante se pode depreender do item
“a)”
da referida certidão de arresto.

Os itens
“b)”
,
“c)”
e
“d)”
da mencionada
Certidão de Arresto de IDs. ns. 43225458 - Pág. 4 a 43225459 - Pág. 2, torna inquestionável que foram exatamente as 2.889 sacas de milho depositadas no
Armazém Sipal
entre 24 e 30/07/2014 através dos
tickets

no
4792
(ID. n. 43222481 - Pág. 4), no
4807
(ID. n. 43222482 - Pág. 1) no
4746
(ID. n. 43222482 - Pág. 1), no
4768
(ID. n. 43222482 - Pág. 5), e no
4777
(ID. n. 43222482 - Pág. 5) que foram objeto do arresto, sendo que a narrativa do meirinho dá conta, inclusive, que a última carga depositada pelos apelados no mencionado Armazém em 30/07/2014 foi por ele escoltada. Vejamos:

“[...]

b)

Durante o período de
20 a 26 de julho de 2014
, este Oficial encontrava-se em Cuiabá, participando do
Curso de Formação de Oficiais ministrado pela Escola de Servidores
e não pode dar continuidade ao cumprimento da Iiminar. Após retorno, dando continuidade ao cumprimento da ordem de arresto, dirigi-me, juntamente com o representante do requerente, Ronair da Silva Santos, a fazendo objeto do arresto de propriedade dos requeridos (Comunidade São Carlos, 1° Etapa) e lá estando, no data de 27/07/2014 às 14h43min, verifiquei, juntamente com o representante do requerente, que a área plantada objeto do arresto estava quase toda já colhida,
faltando apenas duas cargas a serem colhidas
, sendo que segundo informações do irmão do requerido, Flávio Dello Meo, o mesmo já estava sendo entregue no Armazém Sipal, indicado pelo próprio requerente, informação esta confirmada pelo representante da requerente, Ronair, e o mesmo destino teria os duas cargas restantes, pelo que
DEIXEI DE PROCEDER AO ARRESTO
NO LOCAL
DO MILHO PLANTADO NAS MATRÍCULAS 741, 5326, 5327 E 5328
. Certifico, ainda que as partes informaram que as últimas duas cargas seriam entregues no local indicado, no decorrer da semana, pelo que este oficial, a fim de dar integral cumprimento à ordem exarada, se comprometeu a acompanhar tal depósito e assim o fez;

c)
Na data de 28/07/2014, verificando através de contato telefônico que os requeridos se encontravam na cidade, este oficial dirigiu-se até os mesmos, por duas vezes, em horários distintos em razão de um estar em cada ponto da cidade e, lá estando,
CITEI

Leonardo Alberto Della Mea e Cristiane da Costa Della Mea
, às 11h01min e às 12h36min, respectivamente, de todo o teor do mandado anexo, as quais, após ouvirem a leitura, exaram as suas notas de ciente e aceitaram as contrafés que lhes ofereci;

d)
Na data de 30/07/2014, este oficial obteve informação de que as cargas restantes estavam sendo depositadas em local diverso do indicado pela credora, sendo que diligenciando ao local, (Armazém Faccio cereais), este oficial verificou que se encontrava neste um caminhão Scania, Placa ABD 6014 estacionado dentro do pátio do Armazém, tendo este passado pela balança e estava parado próximo ao local de descarregamento, sendo que este Oficial, utilizando-se dos benefícios do art. 172 deferidos no mandado procurou o responsável pelo armazém informando-lhe que o referido milho era objeto de arresto e que voltaria a tarde para lavrar o respectivo auto. À tarde, obtive informação de que o caminhão estava saindo do local tomando rumo ignorado, pelo que este Oficial se dirigiu ao local. (BR 163 ainda dentro de Nova Mutum) e conseguiu interceptar o veículo. Em conversa com o Sr. Douglas da Costa Della Mea, condutor do veículo e,
após confirmar a procedência do grão
, informei-o de que o referido milho era objeto de arresto e que deveria ser depositado no Armazém Sipal, sendo que escoltei-o até o local, onde já havia depositado na terça-feira (29/07/2014) a outra carga restante,
não havendo
, portanto,
mais milho objeto de arresto remanescente na área pertencente aos réus, e tendo as cargas sido entregues no local indicado pela requerente
;

e) na data de 01/07/2014, dirigi-me ao Armazém Sipal, sito na Perimetral das Samambaias, 662W, nesta cidade e, lá estando,

PROCEDI AO ARRESTO DE 2.890 SACAS DE MILHO TIPO PADRÃO COMERCIAL
,
o que TOTALIZA o montante de 8.123 SACAS DE MILHO
,
nomeando como depositário

Vinícius Pereira Muller
, representante da requerente bem como dando ciência do mesmo ao
Gerente Comercial do Armazém, Sr.Lauri de Oliveira
, haja vista ser
esta a quantidade de milho colhida nas matriculas 741, 5326, 5327 e 532
8entre as datas de 20/07 e 30/07, segundo informações do representante da requerente, Dr. Vinícius Pereira Muller, do gerente Administrativo da Sipal, Sr. Marciano, bem como do proprietário da empresa requerente, sr. Marcelo.”
(ID. n. 43225458 - Pág. 4 e 43225459 - Pág. 1)

Importante frisar que, conquanto no item
“e)”
a certidão o meirinho tenha indicado a data de 01/07/2014, o arresto se deu, na verdade, em 01/08/2014, conforme se pode depreender do respectivo Auto de Arresto e Depósito de ID. n. 43225459 - Pág. 5, o qual informa que a constrição operou-se
“Aos 01 dias do mês de Agosto de 2014, no Armazém Sipal [...]”

Logo, não resta dúvida de que as sacas de milho objeto dos
tickets

no
4792
, no
4807
, no
4746
, no
4768
e no
4777
, entregues no
Armazém da Sipal
entre 24 e 30/07/2014, são as mesas 2.890 sacas de milho arrestadas, depositadas e posteriormente convertidas em penhora.

Assim, ou se bem computa tal quantia de sacas em questão como produto arrestado, ou se bem o computa como produto entregue voluntariamente. O que não se pode admitir é que sejam computadas em duplicidade, como fez o magistrado sentenciante.

Considerando que as referidas entregas se deram após o deferimento da liminar de arresto nos autos da
Ação Cautelar
no 2537-34.2014.811.0086 (Cód. 79231) conveniente compreendê-las, para fins de dedução no
quantum debeatur
, como
sacas arrestadas
, e não como sacas entregues voluntariamente pelos devedores, mesmo porque as
583 últimas sacas
deste montante somente foram entregues no
Armazém Sipal
, em 30/07/2014, por legítima coerção do Sr. Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado, conforme por ele próprio relatado em certidão.

Assim, considerando que das
31.150
sacas de milho devidas por força da cédula exequenda, a exequente somente tinha conhecimento da entrega de
19.690 sacas
– mesmo porque o arresto das 2.890 somente se operou em 01/08/2014 – é possível encontrar um saldo de
11.460 sacas
(=31.150 – 19.690) que, somadas à quantia referente à multa contratual de 10% sobre o valor total da Cédula, ou seja, 3.115 sacas (=31.150 X 10%), justificam o ajuizamento da execução para a entrega de
14.575 sacas de milho
(=11.460 + 3.115), não havendo, portanto, falar-se em demanda por quantia já paga de que trata o art.940 do CC/2002 como erroneamente reconheceu a sentença.

Deduzido ainda de tal valor as
8.123 sacas
de milho arrestadas por força de decisão proferida nos autos da Medida Cautelar no 2537-34.2014.811.0086 (Cód. 79231) – das quais
5.233
sacas foram constritas no
Antigo Armazém Médio Norte
(atual
Armazém Mutum Cereais
) e as
2.890 sacas
restantes no
Armazém Sipal
– o saldo devedor da execução ainda pendentes de entrega remonta ao volume de
6.452 sacas de milho de 60 Kg
(=14.575 – 8.123).

Consequentemente, os embargos do devedor devem ser
julgados totalmente improcedentes
, devendo os embargantes executados arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para julgar improcedentes os embargos à execução e, por consequência, condeno os embargantes/executados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020